Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-36.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO POR TELEFONE – COBRANÇA – REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. As pretensões deduzidas na inicial, de obtenção de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrem da alegação de que não houve a contratação do fornecimento de material pedagógico. Aduziu a parte autora que realizou uma primeira contratação com a requerida no ano de 2015, ocasião em que efetuou o pagamento das parcelas devidas. Inobstante o cumprimento do contrato de parte a parte, em 2016 recebeu novamente em sua residência material pedagógico, sem que para tanto o tenha solicitado. Aduziu que as cobranças são indevidas.
3. Sem razão a parte autora, ora recorrente. A gravação juntada por ocasião da apresentação da peça de defesa (ID 28315556) revela que no ano de 2016 a parte autora confirmou por atendimento realizado por telefone nova contratação, oportunidade em que ajustou a data para início do pagamento das parcelas e recusou a oferta de pagamento mediante uso de cartão de crédito. Essa prova não foi à época devidamente impugnada pela parte autora, que também optou por não responder ao pedido contraposto formulado pela parte requerida.
4. Nessa quadra, resulta que as cobranças realizadas estão devidamente lastreadas pela contratação ratificada por telefone, de modo que a confirmação da sentença é a medida que reputo adequada.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.